Tribunal: TCU
Processo: 023.682/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6990/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 023.682/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alison Nascimento Teixeira (XXX.867.718-XX); Bianca Lorrani dos Reis (XXX.702.571-XX); Bruno Antonio Ferreira (XXX.146.586-XX); Larissa Aparecida de Melo (XXX.991.186-XX); Luciano da Silva (XXX.146.476-XX); Marcos Alexandre Bezerra (XXX.464.646-XX); Mariana Debora Araujo Costa Ruiz (XXX.144.476-XX); Tatiane Pereira de Souza (XXX.786.078-XX); Tayana Mazin Tsubone (XXX.258.878-XX); Vanusia Maria Resende de Sousa (XXX.468.396-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal de Uberlândia 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.